Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001291-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA-FIANÇA BANCÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR MEDIDAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em execução fiscal que aceitou a carta-fiança bancária ofertada como garantia do débito para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas indeferiu o pedido de abstenção de protesto extrajudicial do crédito tributário e de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de carta-fiança bancária, aceita como garantia do juízo em execução fiscal, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, impedir o protesto da dívida ativa e a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a prestação de carta-fiança bancária ou seguro-garantia.

4. A carta-fiança bancária, embora idônea para garantir o juízo e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos à execução, não se equipara ao depósito integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. A inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito autoriza a adoção de medidas de cobrança extrajudicial pelo ente público, incluindo o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

6. A vedação à inscrição no CADIN depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 7º da Lei n. 10.522/2002, notadamente a suspensão da exigibilidade do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A carta-fiança bancária ou o seguro-garantia, embora aptos a assegurar o juízo e autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Inexistente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é legítima a adoção de medidas de cobrança extrajudicial, como o protesto da dívida ativa e a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei n. 6.830/80, art. 9º, II; Lei n. 10.522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
10.12.2010 (Tema repetitivo); STJ,
AgInt
no REsp n. 1.991.540/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
18.08.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.001.275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13.12.2022; STJ, REsp n. 1.137.497/CE, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
27.04.2010 (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Telefônica Brasil S.A., contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos de Execução Fiscal, aceitou a carta-fiança ofertada para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), contudo, deixou de determinar ao ente público que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem como de realizar o protesto extrajudicial do débito executado.

Irresignada, a Recorrente esclarece que a carta-fiança possui natureza jurídica equiparada à do depósito judicial, sendo, portanto, suficiente para assegurar sua regularidade fiscal, o que atrai o sobrestamento de todas as medidas de cobrança extrajudicial relacionadas ao débito em questão.

Aduz que a vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes constitui providência inserida no âmbito do poder geral de cautela do magistrado, o qual deve zelar pela continuidade das atividades econômicas dos contribuintes, desde que inexistente prejuízo ao crédito tributário.

Sustenta que a concessão da tutela provisória em sede recursal mostra-se imprescindível para preservar o status quo fático-jurídico da agravante, evitando que esta venha a sofrer restrições severas e desproporcionais, enquanto a controvérsia permanece sub judice, notadamente diante do fato de que o crédito exequendo já se encontra integralmente garantido por caução idônea, aceita pelo próprio juízo de origem.

Com tais razões, requer o provimento do recurso aviado, para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo singelo.

O recurso foi recebido
sem
concessão d
a antecipação da tutela recursal (id. 341627370).

Contraminuta ofertada pela parte recorrida no id.
342068862.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, a Telefônica Brasil S.A. insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de origem, que acolheu a carta-fiança apresentada para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mas deixou de determinar ao ente público que se abstivesse de incluir o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, bem como de proceder ao protesto extrajudicial do débito executado.

Consta dos autos originários que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da Telefônica Brasil S.A., com fundamento em débitos não quitados pela contribuinte, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n. 2023760370, no valor de R$ 80.809.506,93 (oitenta milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e seis reais e noventa e três centavos).

Devidamente citada, a Executada apresentou petição nos autos, informando o oferecimento da Carta de Fiança Bancária n. GBNX-00170/23, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei n. 6.830/80, requerendo o seguinte:

“[...] que sejam suspensos todos e quaisquer atos executórios em seu desfavor (inclusive eventual protesto extrajudicial e inscrição no CADIN Estadual), alterando-se, também, a situação do débito perante os sistemas da Procuradoria Geral do Estado”
.

Ao analisar o
pedido
, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

O executado ofereceu seguro-garantia.

Instado, o exequente aceitou a garantia ofertada.

É o relato.

Primeiramente, é preciso consignar que o crédito é tributário, segundo a definição do art. 39, § 2º, da Lei n. 4.320/64. Dessa forma, o seguro garantia não é hábil para suspender a exigibilidade do crédito, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II -
o
depósito do seu montante integral;

Assim sendo, em se tratando de crédito tributário, o seguro garantia judicial não tem aptidão para suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para oferecimento de embargos.

Há de se reconhecer, contudo, que a prestação de seguro-garantia, em equiparação ou antecipação à penhora, tem o escopo precípuo de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, além da oposição de embargos.

Nesse sentido já se pronunciou a Corte Superior:

[...]

Portanto, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário e, mesmo que a ele seja atribuído os mesmos efeitos da penhora, isso não acarreta a suspensão da exigibilidade dos créditos, devendo a execução fiscal prosseguir normalmente, admitindo-se somente a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

A propósito:

[...]

Também não há falar em suspensão/abstenção de protesto extrajudicial e de inscrição no CADIN Estadual, pois tais medidas são consectários lógicos da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto, recebo a garantia à execução, porém o crédito permanece exigível, admitindo-se tão somente a oposição de embargos e a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, salvo, a última, se por outro motivo houver impedimento
”
(id. 165197950 dos autos originários)
.

Da decisão,
Telefônica Brasil S.A.

aviou o presente Recurso de Agrav
o de Instrumento, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia a determinar se a apresentação de Carta Fiança Bancária, no âmbito de execução fiscal, possui eficácia para obstar o Exequente de promover o protesto da dívida ou de inserir os dados da Executada em cadastros de inadimplentes.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o contribuinte tem o direito de, após o vencimento de sua obrigação e antes do protocolo da execução fiscal, garantir o juízo antecipadamente, a fim de obter medidas relacionadas à manutenção de sua regularidade fiscal.

Nesse sentido, é plenamente admitido o uso do seguro-garantia como meio de assegurar a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN). A propósito:

Tema n. 237/STJ: É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO

DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. (...). III - O posicionamento do tribunal de origem está em sintonia com a orientação deste

Superior Tribunal segundo a qual se revela legítima a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução. IV - ... V - Agravo Interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp n. 1.991.540/PB, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
.

(REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
10.12.2010). 2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito:
AgInt
no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
11.12.2020; e
AgInt
no
AREsp
1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
1º. 10.2020. (...) (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022,
DJe
de 13/12/2022
)
.

Com efeito, após o vencimento da obrigação
,
é perfeitamente possível a prestação de caução do débito fiscal, mediante seguro-garantia, com o objetivo de obter a certidão positiva com efeito negativa.

Entretanto, é relevante ressaltar que apenas essa medida não é capaz de evitar o protesto do crédito tributário, conforme entendimento do STJ, nem a inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes, especialmente no CADIN, que está sujeito a critérios específicos conforme o artigo 7º da Lei Federal n
.
10.522/2002, que estipula:

Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I -
tenha
ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II -
esteja
suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Sobre os requisitos estabelecidos na norma aplicável, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei
n.
10.522
/02, que condiciona essa eficácia suspensiva aos requisitos comprováveis pelo devedor, a saber:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.

1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. (Precedentes:
AgRg
no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009,
DJe
16/09/
2009;AgRg
no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009,
DJe
24/09/2009; REsp 980.732/SP,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008,
DJe
17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007;
AgRg
no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005).

2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN. 3. In
casu
, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (
fls
e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in
verbis
: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em Dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada."

4. Recurso especial provido
( CPC
, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008
.”(
REsp 1.137.497/CE, rel. Min. LUIZ FUX, publicado em 27.4.2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA COM AMPARO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. LIDE APRECIADA COM BASE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. [...] 7. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.137.497/CE, publicado no
DJe
de 27/4/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Ministro Luiz Fux, consolidou entendimento segundo o qual "a mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei". 8. Com efeito, o Tribunal de origem constatou não estar presente nenhuma das hipóteses legais de suspensão da exigibilidade. A revisão do entendimento firmado demanda reexame do acervo fático, incabível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 9. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.762.494/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018,
DJe
de 8/2/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTT. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RETIRADA DE NOME NO CADIN. ART. 7º DA LEI N. 10.522/2002. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pela ANTT, apenas para possibilitar a inscrição no CADIN, acaso não exista ação proposta, cujo objeto seja a discussão do débito. II - Na petição de agravo interno, a agravante Rumo Malha Sul S/A sustenta que "[...] o fato de que a apólice de seguro garantia judicial apresentada pela RUMO contém todos os encargos acrescidos à dívida, incluindo o acréscimo de 30%, verifica-se o preenchimento do requisito disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 10.522/2002, razão pela qual é plenamente cabível a suspensão do direito da Agravada de registrar o nome da Agravante junto ao CADIN Federal (SISBACEN) até a propositura de eventual execução
fiscal."III
- Na espécie, o entendimento do Tribunal de origem entendeu que o
caucionamento
efetuado era suficiente para atender os interesses do ente público, não havendo necessidade de inscrição da parte no CADIN, mesmo que sem ajuizamento de ação para discussão do
débito.IV
- Conforme destacado na decisão recorrida, esse posicionamento está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, firmado em repetitivo, no sentido de que é necessário o preenchimento de dois requisitos previstos no art. 7º, da Lei n. 10.522/2002, a saber, o ajuizamento da ação para discussão do débito e a garantia idônea
prestada.V
- Ademais, "o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa." (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022,
DJe
de 13/12/2022).VI - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2032288 PR 2021/0382414-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

No caso dos autos, mesmo que o
J
uiz de primeira instância tenha aceitado a oferta de apólice de seguro-garantia como forma de garantir o débito, essa medida, por si só, não justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Consequentemente, não impede o protesto desse crédito ou a inclusão do nome da parte recorrente em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, alinha-se também a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória, ajuizada para suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de Termos de Apreensão e Depósito lavrados com base na suposta ausência de beneficiamento de grãos de milho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com a consequente suspensão da exigibilidade de crédito tributário sem o depósito integral do montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O agravante não demonstra, de forma inequívoca, a verossimilhança de suas alegações, tampouco apresenta elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a Súmula 112, estabelece que somente o depósito integral em dinheiro possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo incabível tal efeito em caso de fiança bancária ou seguro garantia.

6. A ausência de prova técnica nas autuações fiscais e a alegação de credenciamento ao PRODEIC não são suficientes, por si sós, para justificar a medida excepcional pleiteada.

7. O risco alegado de protesto e futura execução fiscal não configura, isoladamente, perigo concreto e atual capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.021; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2205308/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2,
DJe
13.05.2019; TJMT, AI 1004392-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.07.2024,
DJe
11.07.2024.

(N.U 1033979-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão de indeferimento do pedido de suspensão de medidas de cobrança extrajudiciais, como inscrição em cadastros de inadimplentes, mesmo com a garantia do débito por seguro-garantia.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a regularidade fiscal garantida pelo seguro-garantia e, com isso, se deveria ser suspensa a adoção de medidas coercitivas, como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não sendo suficiente para obstar a adoção de medidas administrativas coercitivas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes.

4. A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera que a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspensa por meio de decisão judicial ou por outra razão legal prevista, como o depósito em dinheiro.

5. A alegação de omissão quanto à análise da regularidade fiscal garantida pelo seguro-garantia não se sustenta, pois o acórdão embargado abordou a questão de forma clara e fundamentada, conforme a interpretação dominante sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O seguro-garantia, embora possibilite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nem impedir a adoção de medidas coercitivas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, salvo se houver outra razão legal para a suspensão."

(N.U 1026661-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025).

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
ela pessoa jurídica Telefônica Brasil S.A., para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026